Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728888-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEF COSTA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. MANTIDA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AFASTADA. TEMA 1.077 DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as características do crime. 1.1. O modus operandi do acusado ultrapassou consideravelmente a reprovabilidade inerente ao tráfico, pois utilizou método sofisticado para o transporte da droga. 2. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança, profissional e outras mais. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para reconhecer a reincidência só podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a conduta social. 2.2. Tema 1.077 do STJ. 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 4. Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e, consequentemente, reduzir a pena do apelante para 9 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão e 725 dias-multa, à razão mínima, mantendo inalterados os demais pontos da sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 40, caput, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo aumento da pena em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, ao argumento de que é inidônea a fundamentação para aumento mais exasperado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima” (AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação ao artigo 40, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020